Tribunal: TJSP
Processo: 0000320-16.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pretensão voltada ao reconhecimento de nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas por agentes policiais, reconhecimento da confissão espontânea e redução das penas-base do crime de tráfico ilícito de drogas. Procedência em parte.
Nulidade inexistente. Hipótese em que a busca pessoal e a busca domiciliar realizadas

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pretensão voltada ao reconhecimento de nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas por agentes policiais, reconhecimento da confissão espontânea e redução das penas-base do crime de tráfico ilícito de drogas. Procedência em parte.
Nulidade inexistente. Hipótese em que a busca pessoal e a busca domiciliar realizadas por policiais foram plenamente justificadas, decorrendo de trabalho de campo consistente em monitoramento das atividades do peticionário ante a informação de que ele havia recebido cerca de 800kg de maconha, de tudo resultando a apreensão de mais de meia tonelada desta droga.
Penas-base. Acórdão que, reformando parcialmente a sentença, elevou a base ao dobro do mínimo cominado em abstrato. Manutenção. Não se apreendeu um quilo nem dois nem dez de maconha, mas, isso sim, a exorbitante quantidade de mais de meia tonelada. O acréscimo efetuado na sentença mostrou-se claramente insuficiente. Considerando que o Juízo de piso aplicou 1/6 pela nota de mau antecedente, resulta que o incremento pela quantidade de droga foi da ordem de 1/6, com o que chegou à fração de 1/3. Trata-se de fração a ser aplicada a casos de muito menos gravidade. Ainda que fixada, no Acórdão, em patamar representativo do dobro da pena mínima cominada em abstrato, não se pode perder de vista que a reprimenda se quedou muito distante do máximo de quinze anos então previsto no artigo 12, da Lei no 6368/76.
Confissão. Aplicação, não obstante a negativa do peticionário na fase extrajudicial e em Juízo. Os policiais autuantes reportaram confissão informal do peticionário, prestada por ocasião de sua prisão. Tanto a sentença como o Acórdão, na formação do convencimento, fiaram-se nos depoimentos dos policiais sem qualquer ressalva, do que decorre a necessária conclusão de que, sim, a confissão informal, ainda que indiretamente, foi utilizada para responsabilizar o peticionário conforme a imputação lançada na denúncia. Incidência da Súmula 545, do STJ. Ademais, ao Poder Judiciário não é lícito ignorar que a confissão informal, no caso concreto, é também uma das bases da persecução penal levada a cabo pelo órgão acusatório, que destacou já na denúncia o fato de o peticionário, segundo os policiais arrolados como testemunhas de acusação, haver admitido a propriedade da droga ao ser preso.
Pedido revisional parcialmente deferido.